Tribunal: STF
Processo: RHC 144452
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Condenação. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.